Tribunal: TJES
Processo: 5000866-13.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000866-13.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: WELLINGTON COUTINHO DA SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO,

Sessão Virtual - 20 março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MERCADOPAGO
em face da sentença proferida em ID
7031430
, nos seguintes termos:

Pelas razões tecidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar a Requerida a obrigação de fazer de anulação do negócio jurídico
realizado sem o consentimento do Autor, suspendendo definitivamente qualquer cobrança referente ao empréstimo realizado de forma indevida.

b)

Condenar a Ré ao
pagamento do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) em favor do Requerente, a título de indenização por danos morais, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento
, na forma a Súmula 362 do STJ.

c) Confirmo a
decisão liminar juntada no ID 20705232.

Nos termos do recurso interposto, requer sejam julgados improcedentes os pedidos do autor.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, merece ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a recorrente se encontra dentro da cadeia de consumo, obtendo lucro por meio de sua atividade de prestação de serviços. Assim, se enquadra no conceito de fornecedor, previsto no art. 3º do CDC.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença id
7031430
que:

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, na qual o autor busca o cancelamento do empréstimo no valor de R$ 3.686,20 (três mil seiscentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) realizado de forma indevida por um suposto funcionário da Requerida, bem como o estorno de R$ 1.571,00 (mil quinhentos e setenta e um reais) que foi retirado de sua conta também sem sua autorização, por fim, ainda pleiteia uma indenização de R$ 24.469,00 (vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta e nove reais) a título de danos morais.

É o quanto basta.

Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que as alegações da autora são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pelo recorrido, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim, bem observou o juiz sentenciante:

Ao passo que, do compulsar dos documentos acostados, nota-se que as versões narradas pelo Autor na inicial e no Boletim de Unificado nº. 49741104 (ID 20685997) tem divergências, não restando claro se, inicialmente, foi o golpista que entrou em contato oferecendo um limite maior no cartão de crédito ou se foi o próprio Requerente que buscando tal aumento, solicitou na plataforma online (aplicativo) da Ré e acabou sendo vítima do fraudador ao clicar em links suspeitos.

Não obstante, é certo que o terceiro de má-fé apenas logrou êxito em sua empreitada porque o Autor acreditou fielmente que estava se comunicando com um funcionário da Ré, mormente considerando os dados e informações pessoais que tinha acesso.

Há, portanto, patente falha na prestação dos serviços por parte da Requerida, que agiu de forma negligente em seu dever de segurança ao permitir que fraudadores tenham acesso a dados cadastrais e sigilosos de seus clientes, utilizando-se desses para ludibriá-los e se passarem por seus funcionários.

Ora, cabe a Ré zelar pela proteção de suas operações, mediante o monitoramento de possíveis transações que se mostrem incompatíveis com a utilização regular, não podendo se escusar de suas responsabilidades.

No caso, o golpista realizou uma operação que não é usual, fazendo um empréstimo em nome do Autor sem que a Promovida percebesse qualquer irregularidade. E não é só ainda, permitiu, sequencialmente, transações no mínimo suspeitas, transferindo considerável numerário da conta do Requerente.

Portanto, nos termos da fundamentação de origem, caberia à parte requerida garantir a segurança dos meios de pagamento postos à disposição do autor Recorrido. Assim porque cabe exclusivamente à empresa requerida o risco da atividade econômica por ela explorada (teoria do risco da atividade).

Não socorre o MERCADOPAGO, com todas as vênias, a alegação de fraude perpetrada por terceiro, por força da aplicação analógica da Súmula nº 479 do C. STJ.

A empresa requerida não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a regularidade das operações ou a anuência do autor no que diz respeito ao empréstimo questionado na inicial.

Daí porque a invalidação de tal negócio jurídico era mesmo a medida justa a ser adotada na espécie, com a caracterização da responsabilidade civil da parte requerida e o dever de ressarcimento cabível a esta.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)